Tribunal: TJES
Processo: 5006853-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006853-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELY BICALHO VALLI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006853-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUELY BICALHO VALLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO FERNANDO GOMES ALVES - ES5561-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUELY BICALHO VALLI
contra decisão da lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES (ID 1923385), que, nos autos da “
ação de concessão de aposentadoria com pedido de tutela antecipada
” (sob o nº 5006233-47.2021.8.08.0048), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
formulado na petição inicial, para “
o reconhecimento imediato como período aquisitivo (para fins de concessão da aposentadoria) todo o período laborado pela Autora nas empresas mencionadas na inicial”
e para, ainda em cognição sumária, determinar a concessão de aposentadoria.

A MM. Juíza “
a
quo” fundamentou a negativa do provimento em função da carência de
“prova inequívoca da verossimilhança da alegação da requerente, uma vez que os documentos anexados a exordial foram produzidos de forma unilateral,
[...]
não sendo possível”
, em sua compreensão,
“verificar nessa fase inicial os argumentos sustentado pela requerente”
(fl. 03 do evento 3, ID 1923385).

Irresignada com a mencionada decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, visando o deferimento da medida liminar e, posteriormente, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão atacada, e determinar, de logo, o reconhecimento do direito pleiteado.

Em análise perfunctória desta Relatoria,
compreendi pela não atribuição de efeito ativo
ao presente recurso de agravo de instrumento, posto que deixei de notar relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito. Ainda, expus que o reconhecimento de eventual omissão administrativa não conferiria, ao Judiciário, legitimidade para adentrar ao mérito do requerimento administrativo em substituição ao administrador.

Juntada as contrarrazões ao recurso (ID 2262250) pela parte interessada, o IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra
(i)
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a recorrente não comprovou a existência de qualquer pedido formulado ao IPS, e
(ii)
sustentou que o caso evidenciaria supressão da instância administrativa, também em razão da inexistência de comprovação do pedido de concessão do benefício previdenciário.

Decorrido
in albis
o prazo do Município de Serra para apresentar suas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço data para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2022 às 16:18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44146927092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SUELY BICALHO VALLI
contra decisão da lavra do douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES (ID 1923385), que, nos autos da “
ação de concessão de aposentadoria com pedido de tutela antecipada
” (sob o nº 5006233-47.2021.8.08.0048), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
formulado na petição inicial, para “
o reconhecimento imediato como período aquisitivo (para fins de concessão da aposentadoria) todo o período laborado pela Autora nas empresas mencionadas na inicial”
e para, ainda em cognição sumária, determinar a concessão de aposentadoria.

A MM. Juíza “
a
quo” fundamentou a negativa do provimento em função da carência de
“prova inequívoca da verossimilhança da alegação da requerente, uma vez que os documentos anexados a exordial foram produzidos de forma unilateral,
[...]
não sendo possível”
, em sua compreensão,
“verificar nessa fase inicial os argumentos sustentado pela requerente”
(ID 1923385).

Irresignada com a mencionada decisão, a recorrente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, visando o deferimento da medida liminar e, posteriormente, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, e determinar, de logo, o reconhecimento do direito pleiteado.

Aduz, em suas razões (ID 1923335), que “
aguarda manifestação da agravada há quase 05 (cinco) anos
”, e que, embora precisasse apenas de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e estivesse “
efetivamente trabalhando e contribuindo há mais de 35 (trinta e cinco) anos
”, seu pedido administrativo de aposentadoria teria sido negado tão somente “
por uma informação de que houve um período de 02 (dois) meses de contribuição que fora computado como 03 (três)
”.

Em análise perfunctória desta Relatoria
,
compreendi pela não atribuição de efeito ativo
ao presente recurso de agravo de instrumento, posto que deixei de notar relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito. Ainda, expus que o reconhecimento de eventual omissão administrativa não conferiria, ao Judiciário, legitimidade para adentrar ao mérito do requerimento administrativo em substituição ao administrador.

Juntada as contrarrazões ao recurso (ID 2262250) pela parte interessada, o IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra
(i)
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que a recorrente não comprovou a existência de qualquer pedido formulado ao IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, e
(ii)
sustentou que o caso evidenciaria supressão da instância administrativa, também em razão da inexistência de comprovação do pedido de concessão do benefício previdenciário.

Decorrido
in albis
o prazo do Município de Serra para apresentar suas contrarrazões ao recurso.

Pois bem.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

De início, conforme relatado,
o IPS - Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra
,
em sede de contrarrazões ao presente recurso
,
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
para compor a ação, uma vez que o MM. Juízo “
a quo”
determinou, na decisão agravada, que a requerente, ora agravante, promovesse sua inclusão como litisconsorte passivo necessário.

Todavia, percebo que
o IPS se utiliza de via processual inadequada
para demonstrar inconformidade com sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, eis que o faz em sede de contrarrazões ao presente recurso, interposto pela requerente do processo originário. Caso o IPS quisesse a reapreciação e modificação da decisão interlocutória de mérito que determinou sua inclusão na demanda, sendo esse o mesmo provimento judicial ora agravado, que também versou sobre a tutela provisória pleiteada pela recorrente (ID 1923385), far-se-ia necessária sua própria interposição de recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, I do CPC.

Adiante, nos termos do relatório, alega a agravante a existência inequívoca de seu direito ao benefício previdenciário, fundando suas alegações na observância ao tempo mínimo legal de contribuição de 25 (vinte e cinco) anos, quando, em verdade, teria laborado e contribuído para a Previdência Social por período ainda superior, qual seja, 35 (trinta e cinco) anos.

Para comprovação de suas alegações, junta
(a)
o comprovante do protocolo de requerimento de consulta sobre andamento de solicitações (ID 1923386);
(b)
ficha cadastral (ID 1923386) e, por fim,
(c)
declaração simplificada de comprovação de vínculo com o Município de Serra, ora agravado (ID 1924168).

Pois bem. Para constituir em direito a parte, o que é pleiteado no presente recurso pela agravante, u
ma cognição fundada tão somente naqueles documentos, acostados pela recorrente, mostrar-se-ia
, ao mínimo,
inadequada
, em razão da
insuficiência destes para demonstrar a probabilidade de seu direito.

Não somente, nos mesmos termos de minha anterior decisão, que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 1977545),
a parte demandante sequer colacionou a cópia do processo administrativo alegadamente instaurado, tampouco da suposta negativa da concessão do benefício
,
o que faz minguar
, por conseguinte,
a possibilidade de verificação de prévio requerimento administrativo
e da suposta omissão por parte da Administração Pública.

Nesta toada,
em somatória à ausência de probabilidade de direito
, que se dá em razão da insuficiência dos documentos trazidos pela recorrente;
mostra-se imperioso o não provimento do presente recurso
pela impossibilidade de
constatação de prévio requerimento administrativo pela parte
, requisito esse necessário para consubstanciar seu interesse de agir perante o Poder Judiciário, conforme Tema de Repercussão Geral de nº 350 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

I
- A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado,
não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II
– A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III
– Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, [...];
IV
– Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, [...];

Veja-se, pois,
que a análise do caso em voga, em sede de recurso de agravo de instrumento
,
não pode
, ao menos de forma prévia à instrução da ação principal,
declarar em direito a parte agravante
, eis (a) que não se percebe, suficientemente, a probabilidade de seu direito, e (b) que não há, até então, a comprovação de prévio requerimento administrativo. Frisa-se, sobre a última razão (
ref.
b), que a presente lide não se amolda às hipóteses que permitiriam o acionamento do Poder Judiciário, quais sejam: de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido (
ref.
item III do Tema 350 STF), ou de ser a ação ajuizada antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG, ocorrido em 03/09/2014, (
ref.
item IV do Tema 350 STF).

Similar é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo para autorizar posterior ajuizamento de ação judicial, em conformidade com o Tema nº 350/STF. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO A PEDIDO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA PELO RPPS APÓS A EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
O requerimento administrativo prévio e seu indeferimento pelo órgão previdenciário constitui requisito essencial para propositura da ação judicial de concessão de benefício previdenciário
. Tema de Repercussão Geral nº 350/STF. 2. A controvérsia principal diz respeito à verificação do direito do ex-servidor público obter a aposentadoria especial junto ao RPPS, do Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI, por tempo de serviço prestado junto àquele município de 01.01.1992 a 05.06.2018, após a sua exoneração. 3. A Lei Municipal nº 6.910/2013, que trata da reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, dispõe, em seu art. 6º, que a exoneração implica a perda da condição de segurado pelo IPACI, para os servidores titulares de cargos efetivos. 4. Ao pedir exoneração no ano de 2018, deixou o autor de preencher a condição básica para requerer sua aposentadoria como servidor público, isto é, ocupar um cargo público. Não há direito adquirido a regime jurídico. Precedentes STF. 5. A perda da qualidade de segurado, de fato, não obsta a concessão de aposentadoria, mas tão somente de sua concessão pelo Regime Próprio de Previdência Social do município. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0012398-83.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)(
grifo meu)

Dessa forma, em termos semelhantes a minha anterior compreensão, quando da apreciação liminar neste recurso (ID 1977545), entendo que
não se mostra possível analisar propriamente o benefício previdenciário pleiteado pela recorrente
, eis que, diante dos documentos colacionados pela agravante, que
nem mesmo se mostram suficientemente capazes de demonstrar a probabilidade de seu direito
;
não se constata
, com clareza,
a instauração do processo administrativo
mencionado pela recorrente, o que, em caso de análise judicial antecedente à administrativa, configuraria supressão da instância administrativa.

Assim sendo,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SUELY BICALHO VALLI
, e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2022 às 16:18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44146827092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE DIREITO. CARÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Carente demonstração de probabilidade de direito pela parte agravante. Documentação precária para, em cognição própria de recurso de agravo de instrumento, reformular a decisão recorrida, ante o princípio da proximidade do Juiz

com o processo. 2. Ausência de evidências da instauração de prévio requerimento administrativo, requisito esse necessário para consubstanciar o interesse de agir perante o Poder Judiciário, conforme Tema de Repercussão Geral de nº 350 do Supremo Tribunal Federal. Observância à vedação de supressão de instância administrativa. 3. Inadequação do caso às hipóteses que, nos moldes do Tema mº 350/STF, permitiriam o acionamento do Poder Judiciário, quais sejam, sumariamente: de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, ou de ser a ação ajuizada antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG, ocorrido em 03/09/2014. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.